Tribunal: TJSP
Processo: 1039108-44.2022.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Agravo interno – Decisão que determinou ao apelante a juntada de documentos de sua representante legal para análise do pedido de justiça gratuita ou, alternativamente, o recolhimento do preparo recursal – Insurgência do apelante – Agravante que comprovou o recolhimento do preparo recursal no recurso de apelação – Ato incompatível com o presente recurso, bem como quanto aos pressupostos para

Ementa:
Agravo interno – Decisão que determinou ao apelante a juntada de documentos de sua representante legal para análise do pedido de justiça gratuita ou, alternativamente, o recolhimento do preparo recursal – Insurgência do apelante – Agravante que comprovou o recolhimento do preparo recursal no recurso de apelação – Ato incompatível com o presente recurso, bem como quanto aos pressupostos para concessão do benefício da justiça gratuita – Precedentes deste E. Tribunal – RECURSO PREJUDICADO.